Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0745496-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO A autora busca retificação no cadastro do banco, referente ao contrato de empréstimo consignado, para que seja anotada a informação de que é aposentada por invalidez. Todavia, tal condição é incompatível com o exercício de atividade profissional remunerada, conforme indica o contracheque de ID 56594181. Assim, em atenção do princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, esclareça a autora/recorrente essa incompatibilidade no prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA